Tribunal: STF
Processo: HC 248538
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME. ÓRGÃOS JUDICIAIS ANTECEDENTES EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Yuri Faco Tomanik, advogado, em 6.11.2024, em benefício de Felipe da Silva Ferreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 943.415/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi pronunciado, junto de outros corréus, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Ilhabela/SP, na Ação Penal n. 1500009-59.2019.8.26.0247, pela imputada prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima). Narrou-se no processo:



    “Os recorrentes foram processados porque na madrugada de 16 de dezembro de 2018, por volta das 04h30min, na casa noturna denominada ‘Irish Pub’, localizada na Praça Coronel Julião, nº 13, bairro Vila, Ilhabela, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mataram José Rodrigues Conceição de Jesus, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.



    (...)



    A peça matriz, sinteticamente e em tese, descreve uma desavença que desbordou para agressão e morte durante a madrugada em casa noturna de Ilhabela. Dos cinco envolvidos, em princípio, FELIPE, WILSON e ÁLVARO estavam reunidos com duas mulheres e, noutro ponto do estabelecimento comercial, estavam se divertindo também RENATO e AFONSO. Em certo instante, segundo a denúncia, em circunstâncias a serem valoradas no momento oportuno José, no caso, a vítima, teria cortejado a acompanhante de FELIPE, fato que teria gerado uma discussão entre ambos. A confusão, iniciada com verborragia, em princípio, teria evoluído para uma luta corporal, com troca de socos, sendo a contenda finalizada pela eficaz intervenção da equipe de segurança.



    A exordial, no entanto, narra que após a briga ser apartada, FELIPE, em tese, irascível, teria reunidos os seus amigos, no caso, WILSON, ÁLVARO, AFONSO e RENATO e, todos, em tese, irmanados, um aderindo à vontade do outro, teriam iniciado uma nova investida contra José, que veio a óbito, resultado letal que se deu apesar da novel intervenção da equipe de segurança. É fato ainda provado que em decorrência dos ferimentos, José sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE), lesão que foi a causa de sua morte (laudo de necropsia de fls. 167). A peça incoativa ainda enumera duas exasperadoras, no caso, o motivo fútil, porquanto o móvel da investida e o resultado, ou seja, a morte de José, teria ocorrido porque a vítima teria cortejado a mulher que estava com FELIPE, descrevendo a vestibular a conduta como desproporcional e, noutra ponta, marcada por uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido, porquanto atuaram os pronunciados, em tese, em superioridade numérica anormal e não cessaram o ataque após o ofendido ficar desacordado e ferido” (fls. 3-7, e-doc. 2).



    3. A defesa dos pronunciados interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 1500009-59.2019.8.26.0247 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao qual negado provimento pela Quarta Câmara de Direito Criminal, em relação ao recurso do paciente e dos demais corréus. Eis o teor da ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA QUE SE MANTÉM – IMPOSSIBILIDADE DE DESPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA QUE SERÁ FEITA NA INSTRUÇÃO, HAVENDO SUPORTE MÍNIMO PARA INÍCIO DA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO – POSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA GARANTIDO E PEÇA MATRIZ DESPROVIDA DE EIVA – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM OU OUTROS VÍCIOS A INQUINAR A DECISÃO DE PISO – MOMENTO OPORTUNO PARA ESMIUÇAR A FARTA PROVA ORAL REUNIDA E DEBATER SUAS EVENTUAIS INCONGRUÊNCIAS QUE É O PLENÁRIO, SENDO INADMISSÍVEL VALORAR A PROVA TESTEMUNHAL EM EXTENSÃO E PROFUNDIDADE NO SUMÁRIO DA CULPA – ÂNIMO DE MATAR QUE NÃO PODE SER AFASTADO DE PLANO – PRELIMINARES REPELIDAS E RECURSOS DESPROVIDOS” (fl. 2, e -doc. 2). 



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 943.415/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 6.9.2024, pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Interposto agravo regimental pela defesa, a Quinta Turma daquele Superior Tribunal negou provimento ao recurso, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão de pronúncia tem natureza interlocutória e não encerra o processo de apuração dos crimes dolosos contra a vida. Também não se pode dizer que tal decisão encerra juízo a respeito da responsabilidade criminal do acusado, mas apenas atesta a presença de indícios suficientes para autorizar ou não a continuação do feito perante o Tribunal do Júri. 2. Neste caso, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmando a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da participação do paciente, ora agravante, no crime de homicídio qualificado. 3. Diante do quadro delineado pelas instâncias antecedentes, não é possível desconstituir as conclusões do Tribunal de origem sem verticalizada reincursão no conjunto probatório, providência não suportada pelos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, conforme consolidada jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 3).



    5. Nesta impetração, a defesa alega que “a dúvida sobre a participação de Felipe permite a impronúncia” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a Testemunha Protegida 02 nos informa que o real responsável [por] matá-la foi o corréu Renato, no exato momento em que Felipe se encontrava em outro andar” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “o julgamento pelo júri não é o momento para sanar dúvidas sobre a autoria quando ela parecer nebulosa e incerta” (fl. 6, e-doc. 1).



    Questiona a aplicação do princípio in dubio pro societate, pois “a existência de dúvida com relação à autoria por Felipe deve ser julgada com base no princípio do in dubio pro reo, este sim com previsão constitucional” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) A concessão da medida liminar para suspender o trâmite do processo com relação ao réu Felipe. 



    No mérito, a concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade aqui apontada e impronunciar Felipe, pelos fundamentos jurídicos aqui expostos” (fl. 10, e-doc. 1). 



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 176.127/SP, de minha relatoria, com fundamento no caput do 
art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 5).



    Em 1º.10.2019, foi negado seguimento ao habeas corpus impetrado em benefício de Wilson Gonçalves Santos Júnior, um dos corréus, prejudicado o requerimento de liminar. Esta a ementa da decisão, que transitou em julgado em 9.10.2019:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PROTEÇÃO À TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (DJe 3.10.2019).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. O paciente foi pronunciado, junto de quatro corréus, pelo crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima.



    No presente habeas corpus, a defesa suscita a ausência de indícios suficientes de autoria para imputação do paciente, pois o crime seria de autoria coletiva, ocorrido no interior de uma casa noturna, e Felipe da Silva Ferreira não estaria presente no momento do fato que causou a morte da vítima.



    Ao julgar recurso em sentido estrito, o Tribunal competente, convencido da materialidade do delito de homicídio, concluiu existirem indícios suficientes de autoria imputados ao paciente:



    “Note-se que, sinteticamente, todos os cinco réus analisam a prova oral em extensão e profundidade, apontando, aos seus olhos, pontos e eventuais discrepâncias que os conduziria para fora do processo de crime contra vida. Por mais pertinente que tais assertivas podem ser, o que se diz em tese, fato é que a ação dos réus afigura nebulosa, ou seja, desprovida de uma narrativa harmônica ou uniforme, tanto que, com estribo no mesmo relato de testemunhas, cada um empresta a sua própria valoração à prova reunida e atingem resultados absolutamente antagônicos entre os próprios recorrentes. Conseguem, inclusive, com arrimo nos dizeres da mesma testemunha, inculpar um ao outro.



    Nessa linha, pronuncia-se, vigendo, no sumário da culpa, a despeito das vozes dissonantes, o princípio do ‘in dubio pro societate’. A questão, nas circunstâncias, marcada por visões confrontantes, dissonantes e inclusive frontalmente colidentes, tem que ser obrigatoriamente dirimida pelo Juiz Natural. Não se há, portanto, em falar na despronúncia. Rememora-se que em crimes de autoria coletiva, a individualização da conduta pode ser reservada à instrução, sem nulidade, de modo que a peça matriz não contém vícios e possível perfeitamente a defesa do fato imputado aos cinco réus, sem qualquer prejuízo.



    Noutra ponta, as assertivas de falta de motivação ou excesso de linguagem não são reais. Com efeito, consignar que há indícios fortes e veementes da autoria e que inexiste lastro para despronúncia, a toda evidência, não macular a decisão de pronúncia. Ao revés. São termos técnicos, exigidos pela norma infraconstitucional, e, assim, não traduzem aprofundada análise da prova. E nunca é demais lembrar que esta fase processual, como se consignou acima, não se faz análise aprofundada da matéria em debate, mas somente uma valoração perfunctória. Os fatos, como dito, são confrontantes, há apontamento em desfavor dos réus e neles se estribou a denúncia, que é lídima, devendo os fatos serem debatidos de forma exaustiva, pormenorizados, na via própria, aos olhos do Juiz Natural, no caso, o Tribunal do Júri. Há sim descrição mínima e suficiente, em tese, da participação dos réus no evento e as particularidades da ação de cada um serão apenas exauridas a seu tempo, no Plenário, quando se poderá, enfim, ter absolvição sumária por não concorrência para o crime ou o eventual afastamento do ânimo de matar, conducente, em tese, a uma eventual desclassificação da conduta.



    Em suma, não há como acolher as teses de absolvição sumária, despronúncia e desclassificação para crime diverso do Tribunal do Júri. É exato que todos repudiam o fato, mas cada um a sua maneira e, como dito, por vezes, essas teses defensivas dos recorrentes são conflitantes entre si. O fato é divisado, portanto, à luz de narrativas colidentes, conflitantes. Os servidores públicos que participaram da apuração dos fatos e, também, os seguranças da casa noturna têm versões que conflitam coma dos réus e isso tudo precisa ser decifrado, o que não pode ocorrer nesta fase do procedimento escalonado do Tribunal Popular” (fls. 9-11, e-doc. 2).



    No ato impugnado, afastou-se o alegado constrangimento ilegal pelos fundamentos seguintes:



    “A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.



    Dessa forma, para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.



    Como visto, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmando a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da participação do paciente, ora agravante, no crime de homicídio qualificado. 



    Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do crime de homicídio qualificado, como requer a defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede do remédio constitucional do habeas corpus” (fls. 5-6, e-doc. 3).



    9. No art. 413 do Código de Processo Penal, dispõe-se que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Para a decisão de pronúncia, convencido o juízo da existência do crime, basta a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação, não se exigindo, portanto, prova inconteste de autoria, como argumenta a defesa. 



    Os órgãos judiciais antecedentes decidiram em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a “decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri” (HC n. 70.488, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 29.9.1995). 



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 95.549, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2009; HC n. 83.542, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 26.3.2004; RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021; RHC n. 212.355-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2022; HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022; e HC n. 167.216- AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.5.2019.



    10. Ademais, rever os argumentos da defesa, com pedido de análise dos depoimentos testemunhais, para reexame das razões de convencimento das instâncias antecedentes que levaram à pronúncia do paciente e dos demais acusados, demandaria imprescindível reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 205.721-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA PARA DECIDIR PELA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE PARA A PRONÚNCIA DA AGRAVANTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 122.360-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2014). 



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de 13 Em revisão HC 234939/MG materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022).



    Não há elementos nos autos a comprovar a pretensa ilegalidade e a autorizar a concessão de habeas corpus. As assertivas do impetrante são adversadas pelas informações constantes dos autos nos atos judiciais, pelo que não se pode sobrepor o que afirmado pela defesa, sem que se tenha cumprido o devido processo legal, com a apuração dos fatos e instrução da ação no órgão judicial competente.



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora